Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da Defesa para, mantida a condenação pelos crimes do art. 306, § 1o, II, e do art. 309, ambos da Lei n. 9.503/97 (CTB), na forma do art. 70 do CP, reformar a sentença em parte e reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto ao delito do art. 309 do CTB, sem reflexo na pena privativa de liberdade final, e reduzir a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantidos os demais termos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou omissão ao não enfrentar de forma clara e suficiente a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme alegado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito ou inovação de teses recursais.

4. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo amplo no que concerne à profundidade (cognição vertical), no plano horizontal, o órgão julgador, em regra, fica adstrito às matérias expressamente impugnadas no apelo, em respeito ao postulado do tantum devolutum quantum appellatum. A "apelação não impõe, ao Tribunal, a revisão de todo o processo-crime - premissa que não se altera mesmo diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Essa iniciativa - exclusiva do Magistrado, e que visa a sanar ilegalidades em causas nas quais foi inaugurada a sua competência -, não se presta à obtenção de pronunciamento judicial sobre questões que nem passaram pelo juízo de admissibilidade” (AgRg no HC n. 839.845/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.).

5. Não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados. ________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44 e 77; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 839.845/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 15.08.2023, DJe 22.08.2023; TJDFT, Acórdão 1961774, 0703735-22.2023.8.07.0002, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 30.01.2025; TJDFT, Acórdão 1820386, 0710961-86.2020.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 22.02.2024.